Tribunal: TJDFT
Processo: 0006627-19.2012.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006627-19.2012.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: COSTA GUIMARÃES COLCHOARIA LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. O art. 921, III e §1o, do CPC, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal. 4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c os art. 70 e 77 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 21/7/2021. 5. O simples requerimento de diligências ou a sua reiteração, quando já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas –, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a afastar o fato de o credor não ter logrado êxito em localizar bens passíveis à penhora. 6. A remessa dos autos à digitalização não tem a capacidade de dilatar, interromper ou impedir o prazo de configuração da prescrição, em razão de ausência de previsão legal para tanto. Além disso, a digitalização dos autos não foi capaz de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista que os autos retornaram da digitalização em 30/4/2019, permanecendo no arquivo provisório até o transcurso do prazo prescricional (21/07/2021), sem que o credor tivesse requerido o seu desarquivamento para prosseguimento da execução pelo fato de ter encontrado bens penhoráveis dos devedores. 7. Aplica-se ao caso do princípio da causalidade, devendo os ônus decorrentes da sucumbência recair sobre os apelados, porquanto foram eles que deram causa ao ajuizamento da execução, em razão do descumprimento da obrigação de pagar a dívida por eles contraída junto ao apelante, e não sobre o credor – que teve seu direito ao crédito devido frustrado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado de tribunal estadual quanto à interpretação dada ao artigo 924, inciso lll, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o presente feito não deveria ter sido extinto em face da prescrição intercorrente, porquanto não teria permanecido parado, pois foram realizadas diversas diligências para a busca de bens. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 33695026). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “conclui-se que o prazo da prescrição intercorrente fluiu ininterruptamente, sendo que seu término ocorreu em 21/7/2021(...). Além disso, devidamente intimado acerca do transcurso do prazo prescricional (21/07/2021), as partes foram intimadas para que pudessem requerer o que entendessem de direito (ID 30592898), sendo que o apelante apenas se limitou a impugnar a aplicação da prescrição intercorrente e a afirmar ser de responsabilidade dos recorridos o pagamento das custas judiciais e dos honorários de sucumbência, não demonstrando ou indicando a existência de bens dos recorridos passíveis de constrição” (ID 32902568). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “o requerimento de diligências que se mostraram infrutíferas para encontrar bens e direitos passíveis de constrição não tem o condão de interromper o lapso prescricional” (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/2/2020). No mesmo sentido: REsp 1958579/DF, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 30/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027